Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717576-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Apelante: Luiz Roberto Passamani Apelado: Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal D e s p a c h o Tendo em vista a alegação a respeito do transcurso do prezo prescricional nas contrarrazões oferecias pelo ora apelado, manifeste-se o apelante a respeito da questão, no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 487, parágrafo único, e art. 10, ambos do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator